Tribunal: CARF
Processo: 10120.729221/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729221/2012-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.415 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729221/2012-01
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729221/2012-01

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 14-83.300, proferido
pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para não
reconhecer direito creditório em litígio, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM neles previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA.
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) anteriormente à publicação da Lei no 12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão
de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório que
deferiu em parte Pedido de Ressarcimento (PER) elaborado em formulário referente a
Crédito Presumido de Cofins vinculado à venda de farelo de soja no Mercado Externo
do 1o Trim 2012, nos valores seguintes:

Do Despacho Decisório consta que as análises fáticas e de direito foram realizadas
pelo Serviço de Fiscalização que emitiu parecer conclusivo (Relatório de Fiscalização –
PER e Relatório de Fiscalização – Processos).
Diante das informações consubstanciadas no Relatório de Fiscalização – PER e
Relatório de Fiscalização – Processos, a autoridade administrativa deferiu em parte o
Pedido de Ressarcimento.
Nos relatórios que embasaram o Despacho Decisório, a autoridade fiscal informa
ter iniciado a fiscalização com a finalidade de verificar a correta apuração dos valores
constantes dos pedidos de ressarcimento (PERs) de PIS e Cofins, do período de
abril/2010 a junho/2012.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729221/2012-01

Informa também que, após extenso procedimento de fiscalização, no qual a
empresa pôde se manifestar acerca de todos os fatos e valores apurados, verificou
divergências em relação às informações prestadas pelo contribuinte nos Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais (Dacons), na Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições (EFD Contribuições), nos arquivos digitais de notas fiscais transmitidas
por força do que dispõe o art. 65, § 1o, da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil - RFB no 900/2008 e nos próprios PERs.
Consigna que, por ser comum a algumas situações a seguir descritas, a aquisição de
bens e serviços de pessoa física não gera direito à apuração de créditos de PIS e Cofins
pelo adquirente dos bens ou tomador dos serviços, já que não incidem tais contribuições
sobre a venda de bens ou a prestação de serviços por pessoas físicas e, portanto, incide a
vedação prevista no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, § 2o, inciso
II, da Lei no 10.833/2003.
E analisa créditos decorrentes das operações que lista, nas quais conclui que a
contribuinte não tem direito a créditos de PIS e COFINS, conforme a seguir sintetizado:
1. Despesas de Armazenagem e Fretes nas operações de Venda:
I.A) Fretes entre estabelecimentos - CFOPS 6501/6502: não se amoldam às
hipóteses legais de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
nem a frete na operação de venda, visto que não se trata de venda, mas apenas
remessa de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica;
I.B) Fretes - Glosas Diversas: o conhecimento de transporte no 85372, de
31/05/2012, do emitente CNPJ no 00.924.429/0001-75, no valor de R$
179.449,04, refere-se a um frete na aquisição de bens utilizados como insumo
(entrada), e não de saída como apurado pela autuada;
I.C) Despesas de armazenagem não comprovadas: apuração de créditos de
notas fiscais estornadas nas competências abril, setembro e outubro de 2010;
I.D) Despesas de armazenagem extemporâneas (06/2011): apropriação de
despesas com armazenagem incorridas no período de fevereiro/2004 a
junho/2011 na competência junho/2011, sem a retificação das DACON, bem
como o aproveitamento de créditos prescritos;
II) Serviços Utilizados como insumos;
III) Despesas de Energia Elétrica (janeiro/2011): valor apurado a maior pela
contribuinte
IV) Bens Utilizados como Insumos: notas fiscais de pessoas físicas e/ou não
encontradas; (item 66)
V) Créditos Presumidos:
- aquisição de sebo destinadas à produção de biodiesel no período anterior a 15
de dezembro de 2011: art. 47-B da Lei no 12.546/2011 c/c o art. 8o da Lei no
10.925/2004; (item 76)
- estornos de crédito presumido, decorrente da venda no mercado interno de
farelo de girassol: arts. 54 e 55, §5o da Lei no 12.350/2010; (item 79)
- estornos de crédito presumido, decorrente da venda no mercado interno de
farelo de soja: arts. 54 e 55, §5o da Lei no 12.350/2010 (anteriormente à
publicação da Lei no 12.431/2011);
- glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo:
a parcela de soja utilizada na produção de biodiesel não proporciona o direito
de a empresa se beneficiar dos créditos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729221/2012-01

Ainda nos relatórios elaborados pela Fiscalização, é informado que, após fazer os
levantamentos dos montantes dos créditos de todos os tipos, elaborou diversas planilhas,
quais são:
a) “Dacons - Processamento - Novos Valores”;
b) “Créditos Apurados Por Mês”;
c) “Demonstrativo de Utilização – [Tipo_do_Crédito]”;
d) “Cálculo Ressarcimento – Cofins” e “Cálculo Ressarcimento – PIS”;
e) “Valores Utilizados - Dentro e Fora do Mês de Formação do Crédito – [Tributo]”; e
f) “Consolidação dos Saldos - Créditos/Débitos Apurados”
Esclarece também que os aproveitamentos de ofício de créditos foram feitos de forma a
beneficiar a contribuinte e que os créditos de sucedidas informados no Dacon de agosto
de 2011 e descontados pela empresa fiscalizada (sucessora) nos meses de
novembro/2012 a janeiro/2013 não foram aproveitados de ofício (prescritos).

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
23/05/2018, apresentando o Recurso Voluntário em 19/06/2018, pelo qual fez os seguintes
pedidos:
I – O recebimento e o conhecimento do recurso, por atender os
pressupostos legais;
II – A declaração de nulidade do Acórdão, uma vez que o Despacho
Decisório, por possuir fundamentação deficiente, atenta contra os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
II – A reforma do Acórdão, de sorte que, uma vez aceitos os argumentos
e provas apresentados, seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente.

É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Conforme relatado, o presente litígio tem por objeto o Pedido de
Ressarcimento (PER) de Crédito Presumido de COFINS, vinculado à venda de farelo de soja no
mercado externo, o qual foi deferido parcialmente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Goiânia/GO.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729221/2012-01

A homologação parcial do crédito requerido neste processo ocorreu devido às
glosas que resultaram em lançamento de ofício, objeto do PAF no 10120.725254/2015-16.
Como mencionado pelo ilustre Julgador a quo, a Fiscalização glosou parcialmente
créditos presumidos da soja adquirida, por entender que a parcela de soja utilizada na produção
de biodiesel não propicia o direito de a empresa se beneficiar dos créditos do art. 8o da Lei no
10.925/2004, sendo que há direito ao crédito presumido apenas quando a soja é aplicada na
produção de mercadoria de origem animal ou vegetal destinada à alimentação humana ou
animal.
A Recorrente afirma que demonstrou que toda a soja foi utilizada na produção de
mercadoria destinada à alimentação humana ou animal, sendo que o óleo resultante do mesmo
processo não interferiu na produção do farelo de soja, produto este que faz jus ao crédito.
Argumentou, ainda, pela ausência de previsão legal que imponha o aproveitamento proporcional
em razão da pluralidade de produtos resultantes do mesmo processo e matéria-prima, é de se
concluir que a Recorrente tem direito ao crédito presumido integral.

2.2. Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, entendo
necessária melhor compreensão sobre a produção de “farelo de soja” e do óleo destinado ao
biodiesel, especificando o emprego da matéria-prima (soja) na produção de tais produtos.

2.3. Outrossim, aplica-se no caso em análise o Princípio da Verdade Material,
vinculado ao princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - .............
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729221/2012-01

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XI - ............
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - ............

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.

E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729221/2012-01

A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em situações análogas.

2.4. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo Técnico,
demonstrando de forma detalhada:
a.1) Sobre a produção de “farelo de soja” e do óleo destinado ao biodiesel,
especificando o emprego da matéria-prima (soja) na produção de tais produtos;
a.2) Demonstrar se as aquisições de soja para a produção especificada no Item a.1
estavam sob a suspensão do pagamento das Contribuições Sociais.
b) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como
aqueles que serão apresentados pela Recorrente, elaborando Relatório Conclusivo e
recálculo sobre as apurações e resultado da diligência.
c) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.5. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital